Tribunal: STF
Processo: AO 2553
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VISTA PRÉVIA À PGR. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À AUTORA COMPATÍVEIS COM A SANÇÃO APLICADA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO CNJ. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 



    2. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se remessa dos autos à PGR, sempre que a decisão for proferida com base na jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Resta assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, quando o autor for devidamente intimado da juntada de documentos e lhe for possibilitado o acesso à mídias digitais constantes nos autos.



    4. Penalidade de aposentadoria compulsória justificada na existência de acervo probatório robusto indicativo da prática de falta disciplinar grave.



    5. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à conclusão condenatória do processo administrativo disciplinar.



    6. A apreciação, por decisão monocrática, dos embargos de declaração opostos em face do julgado proferido pelo CNJ, está prevista no artigo 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.